Tribunal: TJMT
Processo: 0022109-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0022109-43.2016.8.11.0041
Recorrente: FABIANO EBERTZ QUEIROZ
Recorrido: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, (id. 85978477), interposto por FABIANO EBERTZ QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso do recorrente com a seguinte ementa (id. 81852452):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROPOSTA DE COMPRA DE IMÓVEL – ALEGADA INÉRCIA DA INTERMEDIADORA E DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PRETENDIDO A TERCEIROS - NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHAS IMPUTÁVEIS AO PRÓPRIO AUTOR - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL POR PARTE DAS RÉS – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – NÃO CABIMENTO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – PRESCRIÇÃO QUE, ADEMAIS, INCIDIRA SOBRE A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA ALUDIDA VERBA – ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Com a demonstração de que o próprio autor deu causa à frustação das tratativas destinadas à aquisição de um imóvel, por não ter apresentado os documentos necessários ao financiamento imobiliário e não ter regularizado a própria situação cadastral perante os órgãos protetivos de crédito, não há que se falar em ilícito contratual imputável à intermediadora ou à construtora, e, muito menos, em dano moral indenizável, até pela inexistência da atuação ilícita indispensável à responsabilidade civil.
(TJMT, ApCiv no. 0022109-43.2016.8.11.0041 Rel., QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 17.03.2021)”.
A parte recorrente opôs embargos de declaração da decisão supramencionada, alegando nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que havia peticionado nos autos requestando a retirada de pauta do processo do plenário virtual para sustentação oral, todavia “teve tolhido o seu direito ao ter desprovido seu Rec. de apelação em sessão virtual”. (ID 85978477).
Os embargos foram rejeitados, conforme ementa adiante destacada: (ID 85042467)
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
1. A retirada dos autos da pauta do plenário virtual e a remessa ao julgamento por videoconferência, com a intimação da parte interessada, basta para assegurar o direito à sustentação oral.
2. Recurso não provido.
(TJMT, ApCiv no. 0022109-43.2016.8.11.0041 Rel., QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 17.03.2021)”.
O recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489, §1o, IV, e 369, 7o e 10, todos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrado nas seguintes teses:
(i) ausência de manifestação quanto a tese ventilada nas razões recursais, as qual seria capaz alterar o desfecho do julgamento; em especial que a petição na qual se requestara pela retirada de pauta para sustentação oral não foi analisada;
(ii) cerceamento de defesa, porque o órgão fracionário deste Sodalício julgou improcedente a apelação, sem que fosse conferido a parte o direito de se manifestar por intermédio de sustentação oral; e
(iii) dissídio jurisprudencial quanto a tese de cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 86280485). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 86869991). Contrarrazões da recorrida MRV pelo não seguimento do recurso (id. 89109494). A recorrida Cleide Móveis não apresentou contrarrazões (ID: 90349455).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC – Ausência de omissão.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente sustenta que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de se manifestar especificamente quanto a argumento deduzido nos embargos de declaração, o qual seria suficiente para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, o recorrente afirma omissão quanto ao seu pedido de retirada de pauta do plenário virtual para sustentação oral, o que cerceou seu direito de defesa, pois o desfecho do julgamento caminhou em sentido contrário aos seus interesses.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 85042467):
“A pretensão recursal não procede, pois, ao revés da argumentação do embargante, o pedido de retirada do recurso de apelação da pauta do plenário virtual foi deferido em 25/03/2021 (id. 81132489), com a transferência do julgamento para a sessão por videoconferência, tal como registrado na intimação constante do id. 81185977.
Logo, o direito à sustentação oral foi devidamente oportunizado ao embargante, que, neste regime excepcional justificado pela Pandemia, poderia ter se pronunciado na sessão por videoconferência realizada no dia 31/03/2021.
Assim, não houve falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional devesse se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), mas apenas inércia do litigante, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Da violação aos artigos 7o, 10, 369, do CPC - falta de dialeticidade – Súmula 283/284STJ
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido. (AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Especificamente no que atine aos artigo 369, 7o e 10 todos do CPC, nos quais se suscitou a tese de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício não manteve o julgado de forma desfavorável ao recorrente por não analisar o pedido constante no petitório de 79838962.
Na verdade, a Câmara afirmou que deferiu o pedido para adiamento da sessão, retirando o feito da pauta do plenário virtual, bem como intimou o recorrente da sessão por videoconferência, no qual teria todo o direito de alegar suas razões oralmente, todavia, ele se manteve inerte.
Confira-se o trecho do acórdão (id. 83357498):
“A pretensão recursal não procede, pois, ao revés da argumentação do embargante, o pedido de retirada do recurso de apelação da pauta do plenário virtual foi deferido em 25/03/2021 (id. 81132489), com a transferência do julgamento para a sessão por videoconferência, tal como registrado na intimação constante do id. 81185977.
Logo, o direito à sustentação oral foi devidamente oportunizado ao embargante, que, neste regime excepcional justificado pela Pandemia, poderia ter se pronunciado na sessão por videoconferência realizada no dia 31/03/2021.
Assim, não houve falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional devesse se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), mas apenas inércia do litigante, que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
Diante disso vê-se que o acórdão deste Sodalício não manteve o resultado do julgamento com base nas premissas suscitadas nas razões recursais.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
6- Da alegação de dissídio jurisprudencial – cotejo sem similitude fática.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça